Tribunal: TJMT
Processo: 1000328-23.2020.8.11.0003
Órgão julgador: LUCIA PERUFFO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-12-03
Data de publicação: 2020-12-03

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000328-23.2020.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
LUCIA PERUFFO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA]

Parte(s):

[BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (RECORRENTE), JOAO THOMAZ PRAZERES GONDIM - CPF: 778.571.197-68 (ADVOGADO), WILSON BELCHIOR - CPF: 629.286.943-15 (ADVOGADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (REPRESENTANTE), JOSE BALBINO DE MORAES - CPF: 079.636.701-97 (RECORRIDO), VINICIUS LOPES RAIMUNDO - CPF: 024.923.121-27 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – CONTRATO DE FINANCIAMENTO DE VEÍCULO – INADIMPLÊNCIA – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – VEÍCULO APREENDIDO – TESE DE DANOS E AVARIAS IDENTIFICADOS NA DEVOLUÇÃO DO BEM – PLEITO DE DANO MATERIAL E MORAL – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA APENAS QUANTO AO DANO MATERIAL – INSURGÊNCIA DA PARTE PROMOVIDA – PLEITO DE IMPROCEDÊNCIA - TESE DE AVARIAS PREEXISTENTES E INFORMADOS NO TERMO DE APREENSÃO – DOCUMENTOS QUE COMPROVAM AVARIAS PREEXISTENTES – AUSÊNCIA DE PROVA DE INEXISTÊNCIA DOS DANOS ANTES DA BUSCA E APREENSÃO – ÔNUS DO CONSUMIDOR DESCONSTITUIR AS PROVAS – AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO – IMPROCEDÊNCIA DA PRETENSÃO – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

Havendo a juntada de laudo e termo de apreensão do veículo nos quais são registradas as avarias relatadas na inicial quando da apreensão do veículo, não se sustenta a alegação de que os danos foram provocados durante o período em que o veículo permaneceu apreendido.

Com efeito, sendo comprovado que as avarias existiam ao tempo da apreensão do veículo, o qual estava em estado de má conservação, inexiste ato ilícito praticado, de modo que se torna indevida a condenação ao pagamento de dano material.

Não havendo a comprovação da prática de qualquer ato ilícito, deve a pretensão inicial ser julgada improcedente.

Sentença reformada.

Recurso provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto pela parte promovida, ora Recorrente, contra a sentença que julgou parcialmente procedente o pedido inicial e a condenou ao pagamento de indenização por dano material (R$ 8.850,00) consistente no valor necessário para o conserto das avarias identificadas no veículo no momento da devolução do veículo que fora objeto de busca e apreensão, com o argumento de que fora a responsável pelo danos durante o período da apreensão, conforme dispositivo que cito:

Por tais considerações, e em consonância com o art. 6o. da Lei 9.099/95 c/c art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil, Opino, pela PROCEDÊNCIA PARCIAL do pedido inicial, em via de consequência;

CONDENO a
parte reclamada ao pagamento de
R$ 8.850,00 (oito mil oitocentos e cinquenta reais),
à título de danos materiais, cujo valor há de ser corrigido pelo INPC e acrescido de juros de 1% (um) por cento ao mês até o efetivo pagamento, ambos contados da citação.

JULGO IMPROCEDENTE
o pedido de indenização por danos morais.

Sem custas e honorários (arts. 54 e 55 da Lei 9.099/95).

A parte promovida interpôs recurso inominado e, nas razões recursais, sustentou a necessidade de reforma da sentença alegando que não praticou qualquer ato ilícito, uma vez que as avarias reclamadas foram identificadas no laudo e termo de apreensão quando do momento da apreensão. Alegou que as avarias na pintura que a parte promovente pretende indenização são prévias à apreensão, fato devidamente documentado no momento da apreensão do bem.

Requereu o provimento do recurso para reformar a sentença e julgar improcedente a pretensão inicial.

A parte Recorrida apresentou contrarrazões e requereu o desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares,

O caso posto a julgamento se refere ao pleito de dano material e moral consistente em danos/avarias provocados em veículo que fora alvo de busca e apreensão. Alegou a parte promovente que teve o veículo apreendido e que no momento da devolução do bem, após regularização dos débitos, foram identificadas várias avarias na pintura, razão por que pretendeu indenização por dano material (R$ 8.850,00) e moral.

O magistrado
a quo
entendeu que a parte promovida foi a responsável pelas avarias e julgar parcialmente procedente a pretensão inicial e a condenou ao pagamento apenas da indenização por dano material, entendendo pela ocorrência de mero aborrecimento quanto ao dano moral.

Pois bem.

A parte promovente alega, desde a inicial, que ao receber o veículo recebeu-o com ressalvas quanto aos vários danos na pintura do veículo. Por conta disso, juntou orçamentos e pretende indenização por dano material (R$ 8.850,00) pelas seguintes avarias e serviços: recuperar e pintar p/choque traseiro; recuperar lateral traseira L.E; recuperar porta traseira L.E; recuperar porta dianteira L.E; recuperar p/lama L.E; recuperar p/choque dianteiro; recuperar capô; recuperar p/lama L.D; recuperar teto; recuperar lateral traseira L.D; recuperar SPolier L.E; recuperar roda traseira L.E; roda dianteira L.E Aro 16.

Basta analisar o apontamento das avarias para se constatar que a parte promovente pretende verdadeira reforma integral na pintura do veículo, razão que não lhe assiste.

Isso porque ao contrário do alegado, restou comprovado nos autos que as avarias identificadas são prévias à apreensão. O laudo e o termo de apreensão juntados em contestação, registrados no momento da apreensão do veículo registram os mesmos danos e avarias apontados na inicial, ou seja, no momento da apreensão do veículo tais danos já existiam.

É comum, no momento da apreensão, a realização de
check list
para constatar as avarias e itens constantes no veículo no momento da apreensão. No caso dos autos, o documento registra danos na tampa do combustível, no capo do lado esquerdo, no para choque dianteiro do lado esquerdo e nas portas. Além disso consta na observação que o “auto motor com leves avarias de riscos em geral”.

Havendo a juntada de laudo e termo de apreensão do veículo nos quais são registradas as avarias relatadas na inicial quando da apreensão do veículo, não se sustenta a alegação de que os danos foram provocados durante o período em que o veículo permaneceu apreendido.

Com efeito, sendo comprovado que as avarias existiam ao tempo da apreensão do veículo, o qual estava em estado de má conservação, inexiste ato ilícito praticado, de modo que se torna indevida a condenação ao pagamento de dano material.

Não havendo a comprovação da prática de qualquer ato ilícito, deve a pretensão inicial ser julgada improcedente.

Ante o exposto, conheço do recurso interposto, posto que tempestivo e, no mérito, DOU-LHE PROVIMENTO para reformar a sentença e julgar improcedente a pretensão inicial, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil.

Deixo de condenar a parte Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios em razão do resultado do julgamento.

É como voto.

Lúcia Peruffo

Juíza de Direito

Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/12/2020